Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009480-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSA RODRIGUES PANO DE PADUA - CPF: 023.063.771-03 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
A recorrida não logrou êxito em comprovar a cessão do crédito entre a Cedente (Banco Losango) e a Itapeva, através da juntada de termo de cessão, bem como não comprovou a origem da obrigação cedida, de modo que não há provas no autos quanto a sua legitimidade para realizar a cobrança da dívida.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos, configura ato ilícito e enseja no dever de reparar os danos.

3.
Majoração do quantum indenizatório acolhida.

4.
Recurso da Reclamante provido. Recurso da Reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que a Reclamada não comprovou a origem da obrigação cedida.

A Reclamante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamada requer que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos protetivos.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, nos valores de R$912,00 – 27/10/2020, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, pela empresa BANCO LOSANGO, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos.

A recorrida apresentou
Termo de Cessão
Genérico
, ausente de informações necessárias como o número do contrato e dados pessoais da devedora, e
Carta de notificação.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão de crédito firmada entre a Reclamada e a Cedente (BANCO LOSANGO),
considerando a ausência do Termo de Cessão
Específico
e o contrato originário do débito cedido.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão
Específico
e do contrato originário firmado entre a Reclamante e a Cedente (LOSANGO), nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a origem da obrigação cedida e a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral.

Entendo que merece reforma a sentença, contudo, tão somente no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como é cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Assim considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, elevo o quantum indenizatório para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes, ante a tempestividade dos mesmos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Reclamante

para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Reclamada, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022